Tribunal: TJDFT
Processo: 0706588-70.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E PREPARO RECURSAL. PRESSUPOSTO OBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DO PREPARO. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A parte ré interpôs o presente recurso inominado sem o recolhimento do preparo recursal. Contudo, apresentou junto ao recurso pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, desacompanhado dos documentos comprobatórios da sua real situação econômica. Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência e juntar declaração pessoal neste sentido (ID 24437871), a recorrente deixou transcorrer in albis o respectivo prazo, consoante comprova certidão de ID 24681605.
2. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal - RITRJE (artigo 71, I, e artigo 74, §3o), o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, não sendo possível a reabertura do prazo para que seja comprovado o seu recolhimento.
3. Já o artigo 115 do mesmo diploma dispõe que o pedido de gratuidade de justiça será formulado expressamente em grau de recurso, se comprovada a hipossuficiência.
4. Assim, não comprovada a hipossuficiência, nem a juntada de declaração pessoal, na qual afirma ser pessoa hipossuficiente, bem como ausente o recolhimento das custas e preparo recursal, a declaração de deserção é medida que se impõe, ante o não preenchimento dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso (art. 42, §1o da Lei 9.099/95 c/c art. 71, I e art. 74, §3o do RITRJE).
5. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.